Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado – Antônio Rodrigues de Figueredo – em seu desfavor e da litisconsorte Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando às operadoras a obrigação de providenciarem o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravado pelo médico que o assiste como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de três dias, sob pena de sujeitarem-se à incidência de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, inicialmente, que não possui vínculo contratual com o agravado, porquanto o plano de saúde que o beneficia fora contratado com a litisconsorte Unimed Goiânia. Esclarecera que as cooperativas integrantes do sistema Unimed podem fomentar atendimento médico através de intercâmbio, contudo, apenas a Unimed contratada é quem ostenta legitimidade para responder pelo tratamento a ser custeado ao beneficiário. Assinalara que, conquanto a cooperativa distinta fomente o atendimento médico ao beneficiário, os custos são adimplidos apenas pela Unimed contratada. Destacara que, não sendo o agravado beneficiário do plano de saúde que fomenta, inviável debitar-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que a ele fora prescrita pelo médico assistente. Defendera que, nesse contexto, não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Asseverara, outrossim, que a decisão fixara multa diária equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) se, no prazo de 3 (três) dias, deixar de cumprir a obrigação fixada. Sustentara que o prazo assegurado é ínfimo, tendo em vista que a implementação do home care traduz ação complexa e depende de procedimentos internos de contratação de empresa terceirizada especializada no fomento desses serviços. Esclarecera que, demais disso, antes da implementação do home care, afigura-se necessário realizar avaliações destinadas a aferir o limite temporal da assistência médica, os equipamentos que serão utilizados e os procedimentos de fisioterapia e fonoaudiologia que deverão ser ministrados, ficando patente que o prazo de 3 (três) dias fixado não afigura-se razoável. Pontificara que, nesse contexto, o valor da multa estipulada ressoa excessivo e desproporcional, notadamente quando não fixado limite, devendo ser reduzido multa, haja vista que fixado em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa do agravado, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, a redução do montante arbitrado, fixando-se limite para a sua incidência. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada pelo agravado – Antônio Rodrigues de Figueredo – em seu desfavor e da litisconsorte Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando às operadoras a obrigação de providenciarem o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravado pelo médico que o assiste como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de três dias, sob pena de sujeitarem-se à incidência de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De início deve ser assinalado que a decisão arrostada, conquanto concedendo a liminar postulada pelo agravado, não examinara a arguição que formulara a agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação, ante o fundamento de que não possui vínculo contratual com o agravado. Cingira-se o decisório, ao contrário, a conceder o provimento antecipatório reclamado pelo agravado. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara a questão processual formulada pela agravante. Sob essas circunstâncias, a agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca da ilegitimidade passiva ad causam que deduzira. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essa questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa preliminar por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual formulada pela agravante no agravo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a questão atinente à ilegitimidade passiva ad causam formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a arguição, acolhê-la ou refutá-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Consignadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cominada à agravante e à sua litisconsorte, se não providencie no prazo de três dias o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita ao agravado pelo médico assistente. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduzira a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, conquanto mensurada em importe substancial, a sanção pecuniária se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Com efeito, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio de Nelson Nery Junior[1], constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MULTA. ASTREINTE. VALOR. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1338223, 07044357220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ART. 536, §1o, DO CPC. I - Descumprida a ordem judicial de obrigação de fazer é cabível a fixação da multa, cuja finalidade é compelir o agravante-executado a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. Art. 536, §1o, do CPC. II - Transcorrido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer, os entraves burocráticos da administração pública não podem ser interpretados em seu próprio benefício, com o fim de justificar o descumprimento de ordem judicial. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1297716, 07241348320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, observara o seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação cominada, em se tratando de serviço de saúde, o interstício estabelecido afigura-se razoável, pois plenamente viável que a disponibilização da prestação, com todos os preparativos técnicos e médicos necessários, seja consumada dentro do interregno estabelecido. Ressalve-se que o prazo firmado é de 3 (três) dias, não de 24 horas conforme sugerido pela agravante. Do aduzido afere-se que, portanto, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do deferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça diante do estado de incapacidade que afeta o agravado. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com.